Tribunal: TJSP
Processo: 2136292-31.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao bloqueio da quota parte dada em garantia ao instrumento de alienação fiduciária, e não as ações de todas as empresas embargadas. Vício inexistente. Aresto que bem analisou a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao bloqueio da quota parte dada em garantia ao instrumento de alienação fiduciária, e não as ações de todas as empresas embargadas. Vício inexistente. Aresto que bem analisou a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelos embargados, ante a presença de indícios de esvaziamento de patrimônio, pela embargante, em fraude a credores. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2136292-31.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INDÚSTRIAS REUNIDAS DE BEBIDAS TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA., são
embargados HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO
S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, com imposição de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000
Origem: 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Dr. Christopher Alexander Roisin
Embargante: Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas
Ltda.
Embargados: HSBC Bank Brasil S/A e outros
Voto no 00854C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto ao
bloqueio da quota parte dada em garantia ao
instrumento de alienação fiduciária, e não as ações de
todas as empresas embargadas. Vício inexistente. Aresto
que bem analisou a presença dos requisitos necessários à
concessão da medida de urgência pleiteada pelos
embargados, ante a presença de indícios de esvaziamento
de patrimônio, pela embargante, em fraude a credores.
Mero
inconformismo.
Propósito
infringente,
com
pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o r.
acórdão de fls. 861/867, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela embargante.
Os declaratórios são opostos visando sanar alegada omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
3
pois o acórdão não acolheu os argumentos da embargante de que
não agiu de má-fé ou fraude, de modo que a tutela concedida pelo
juízo a quo deve ser revogada.
Pede deste modo, o acolhimento destes embargos com efeitos
modificativos, pretendendo, ainda o prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
Contudo, em que pese a alegação de existência de omissão no
julgado, em verdade, trata-se de mero inconformismo com a solução
adotada por este Colegiado, pois a existência de indícios de fraude a
credores, que justificaram a concessão da tutela de urgência pelo d.
Juízo a quo, foi devidamente analisada, conforme se verifica dos
seguintes excertos:
“Em análise perfunctória, própria das tutelas
provisórias, verifico presentes os requisitos para a
concessão da tutela cautelar.
Pelo item 2.3 do Instrumento Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
4
Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia
firmado entre os bancos autores e a Tavares, as
devedoras se comprometeram a não transferir, a
qualquer título, gratuito ou oneroso, as quotas
objeto do contrato ou quaisquer direitos sobre
elas, tampouco permitir que qualquer destes atos
fosse realizado sem consentimento prévio e
escrito dos credores.
A própria agravante reconhece que, embora
prevista e requerida a transferência da marca de
que é detentora ainda nos anos de 2008 e 2009,
a providência foi indeferida pelo INPI.
Assim, somente em 2014 houve a transferência
do patrimônio mais significativo da agravante à
interessada
Velato
Administração
de
Bens
Administração de Bens e Participações Ltda. (fls.
95/116), cujo controle, por sua fez, foi repassado
à interessada Cachaça Brasileira Indústria e
Comércio de Bebidas S/A (fls. 384/400 da origem)
empresa esta que também recebeu diversos
ativos da agravante.
Nesse contexto, são verossímeis as alegações de
esvaziamento de patrimônio, corroboradas, ainda,
pelas
frustradas
tentativas
de
constrição
patrimonial na ação de execução.” (fls.861/867)
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
5
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegado vício que, na verdade, inexiste, o que não é
admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do instituto,
motivo pelo qual os declaratórios não devem ser acolhidos. Veja-se, a
respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
6
Ora, se não concorda com o julgamento, deve exercer a via
recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de omisso,
vício que, repita-se, não possui.
Desse
modo,
possuindo
estes
embargos
caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do que
procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em cumprimento ao
que dispõe o § 2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, aplico
à embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, que
deverá ser revertida em favor dos embargados.
Por fim, anoto que o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos, princípios ou dos dispositivos legais aventados pela
parte ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em
análise. Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, exatamente como se deu na hipótese
em análise (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se
sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir (...)”. (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2136292-31.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 00854C
7
AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe 01/02/2017).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator